Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL A REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
2. Não há cerceamento de defesa, quando o Juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, consoante art. 355, I, do CPC. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485).
4. Não cabe ao Poder Judiciário anular questões de concurso público quando não evidenciada ilegalidade ou abuso do direito por parte da Administração.
5. A competência para eventual revisão dos critérios de correção utilizados (mérito administrativo) é da banca examinadora do concurso público.
6. In casu, os argumentos lançados pelo apelante são insuficientes para justificar a alegação de ilegalidade suscetível de correção judicial.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.